Tribunal: STF
Processo: Rcl 77045
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Braga Nascimento e Zilio Advogados Associados, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001636-28.2022.5.02.0035.



    A reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com a beneficiária, desconsiderando, dessa forma, sua condição de advogado associado, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – RG). 



    Argumenta que “As decisões (Sentença e Acórdão Regional) proferidas nos autos de origem, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, descaracterizaram a relação de Associação entre Advogado e Sociedade de Advogados regular e válida, com reconhecimento de vínculo empregatício, sem sequer enfrentar qualquer tema sobre fraude da relação de associação firmada entre as partes e condenação da reclamante a todos os encargos decorrentes de uma relação celetista”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o andamento do Processo nº 1001636-28.2022.5.02.0035 e, no mérito, cassar o ato reclamado a fim de afastar o reconhecimento do vínculo de emprego.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC. 26).



    O beneficiário do ato reclamado apresentou contestação, pugnando pela improcedência da presente reclamação constitucional (eDOC. 30).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pelo não cabimento da reclamação. (eDOC. 38)



    É o relatório. 



    Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 1001636-28.2022.5.02.0035 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente